Tribunal: STF
Processo: RE 226451
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Pedido de homologação de renúncia de direito material. Omissão inexistente. Eventual renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação deve ser apreciada pelo juízo de origem. Precedente. 4. Constitucionalidade do limite anual de 30% para a compensação da base de cálculo negativa da CSLL. Inovação recursal. 5. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 6. Pretensão de rediscussão da matéria. 7. Embargos rejeitados.